Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705477-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WELLINGTON JOSÉ ALVES PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (BORTEZOMIBE). FÁRMACO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS. TEMA 106. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 2. No caso, o médico assistente receitou o medicamento bortezomibe – fármaco não padronizado pelo SUS/RENAME - para tratamento de mieloma múltiplo por período superior ao previsto na bula (“off label”). 3. O medicamento bortezomibe está devidamente registrado na Anvisa e o autor/apelante demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento. 4. A nota técnica emitida pelo NATJUS considerou a demanda justificada, porém não na duração de tratamento recomendada pelo médico assistente. 5. Ausente prova de que o fármaco é eficaz por período superior ao previsto na bula, a sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 196, caput, da CF, sustentando que o direito à saúde, como direito fundamental que é, e ante o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, deve ser garantido a toda população que necessite do Estado para promover determinada prestação, notadamente na hipótese em comento em que restou comprovadamente necessária a medicação prescrita no relatório médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 196, caput, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou n verbis: “O autor juntou laudo médico (ID 39041226). Todavia, o documento apenas informa a quantidade de infusões que deverão ser realizadas no paciente durante o tratamento sem qualquer justificativa para o tratamento estendido (ID 39041226): “Declaro que o paciente Wellington José Alves Pinheiro encontra-se atualmente sob meus cuidados no IHBDF em tratamento da neoplasia maligna CID 10 C900, em protocolo quimioterápico que utiliza a medicação Bortezomibe em infusões subcutâneas semanais. Realizou 8 infusões até o momento. Tem indicação de manter a medicação por pelo menos mais 28 semanas a ser reavaliado conforme o andamento do tratamento. À disposição para quaisquer informações adicionais”. Não restou devidamente justificada a necessidade do tratamento com o medicamento bortezomibe por período superior ao previsto na bula (“off label”). Nesses casos, mesmo que o medicamento seja padronizado pelo SUS, é indispensável que a prescrição esteja fundada em critérios técnicos de eficácia” (ID. 39984704). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016